Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. INDEFERIMENTO. INTEGRIDADES FÍSICA E PSICOLÓGICA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. CONFLITO FAMILIAR. QUESTÕES AFETAS AO DIREITO DE FAMÍLIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da reclamante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se nos autos existem provas suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar o acolhimento do pedido de restabelecimento de medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-companheiro.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, no caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento não comprovam a ocorrência de violência doméstica ou de riscos à integridade física e psicológica da suposta vítima.
5. Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco - mensagens enviadas pelo interessado, embora revelem término conturbado de relacionamento, não demonstram, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -, não há que se falar em restabelecimento das medidas protetivas na forma pleiteada.
6. As medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, ou seja, com a existência de elementos concretos que as justifiquem.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.